Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727089-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JAGUARIBE DE FARIA, ACI BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO JAGUARIBE DE FARIA e ACI BARBOSA DE CARVALHO, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de execução lastreada por Instrumento particular de cessão de direitos (ID 97385517). Em relação ao crédito perseguido nesta execução, as partes realizaram acordo (anexo), no âmbito do processo n.o 0738828-54.2020.8.07.0001, que tramitou perante esta 3a VETECA, no qual constou o que segue: "12. [...] se por qualquer motivo, o Executado atrasar por mais de 30 (trinta) dias o pagamento de qualquer parcela, o acordo será rescindido, com restabelecimento da dívida pelo valor originário[...]" "20. O presente acordo não representa novação da dívida" Considerando que a parte exequente afirmou que não houve o cumprimento do acordo, por mais de trinta dias, depreende-se que o instrumento foi rescindido. Assim, indefiro o pedido de inclusão no pólo passivo de Daniel Chaves Lamounier, porquanto não é signatário do Instrumento particular de cessão de direitos (ID 97385517). Ressalto que, na sentença proferida no processo n.o 0738828-54.2020.8.07.0001, que tramitou perante esta 3a VETECA (anexa), não houve a homologação do acordo, não sendo possível a inclusão de Daniel (item 17 do acordo), bem como de seus bens (item 19 do acordo), na execução do Instrumento particular de cessão de direitos (ID 97385517), ante a rescisão do acordo pela sua inadimplência. Dessa forma, concedo à parte autora o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para que emende a exordial, retificando o pólo passivo, requerendo a exclusão de Daniel Chaves Lamounier, e excluindo o pedido de constrição de bens de Daniel. 2. Ademais, desde já, ressalto que será considerado o valor da ação sem a adição de 5% de multa, porquanto não restou comprovada a instalação de máquinas de cartão de crédito, a ensejar a cobrança referente a taxas de administração de cartão de crédito, nos termos da cláusula 3.4, do instrumento particular de cessão de direitos (ID 97385517). Saliento que, a penhora do faturamento da empresa, nos termos da supracitada cláusula, será analisado conforme a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC, se o caso. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado a ação de execução de título extrajudicial devido ao descumprimento de acordo entabulado nos autos do processo no 0738828-54.2020.8.07.0001. Afirma ter ajuizado a referida ação em desfavor do agravado, tendo em vista a falta de pagamento estabelecido em contrato de cessão de direitos. Sustenta que, no mencionado processo, foi entabulado o aludido acordo, no qual constavam nova forma de parcelamento do débito, inclusão de co-devedor (DANIEL CHAVES LAMOUNIER) e oferta de garantias reais, tendo sido extinto o feito, sem resolução do mérito, devido ao fato de o acordo ter sido realizado antes da citação dos executados. Aduz que o acordo novamente foi descumprido, razão pela qual ajuizou a demanda originária, em desfavor do agravado e de DANIEL CHAVES LAMOUNIER, com base no acordo entabulado entre as partes. Argumenta que o acordo configura título executivo, devendo ser incluído no polo passivo o sr. DANIEL CHAVES LAMOUNIER, o qual se responsabilizou pela dívida e firmou compromisso de pagar os valores devidos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada e mantido, no polo passivo da demanda, o executado DANIEL CHAVES LAMOUNIER. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que os agravantes não obtiveram êxito em demonstrar o requisito da probabilidade do direito. Conforme bem indicado pelo Juízo a quo, o acordo entabulado entre as partes (ID Num. 97385528 do feito originário) não foi homologado, de modo que não configura executivo judicial. Ainda, cumpre destacar que a fundamentação da sentença não faz coisa julgada, conforme previsão do art. 504, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o próprio acordo prevê a rescisão de seus termos e o retorno da execução em sua forma original em caso de descumprimento, confira-se: "12. Se por qualquer motivo, o Executado atrasar por mais de 30 (trinta) dias o pagamento de qualquer parcela, o acordo será rescindido, com restabelecimento da dívida pelo valor originário perquerido na execução (processo 0738828-54.2020.8.07.0001 – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF), que voltará ao seu curso normal (...) 20. O presente acordo não representa novação da dívida" (grifos nossos) Dessa forma, considerando que DANIEL CHAVES LAMOUNIER não é parte no contrato original (ID Num. 97385517) nem na execução originária (processo no 0738828-54.2020.8.07.0001), observa-se que este não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, devendo ser confirmada a decisão agravada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente que versa sobre questões debatidas na presente demanda: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. FORMULADO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. INADIMPLÊNCIA DO ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em cumprimento de sentença. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão e sustenta a ausência de interesse de agir, porquanto a sentença executada não constitui título executivo judicial. Aduz que o provimento judicial cujo cumprimento se busca trata-se de sentença extintiva do processo originário, que não pode ser objeto de execução. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo-se o feito na forma da lei; ou, alternativamente, a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da citação. No mérito, requer a proibição de penhora de sua conta salário. 1.2. Foi deferida, em parte, a tutela recursal para sobrestar o curso do feito originário, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. O acordo não homologado judicialmente, que tenha sido inadimplido, não pode aparelhar cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, II e III, do CPC. 2.1. Para ser considerado título executivo judicial, o termo de autocomposição necessita ser homologado judicialmente (CPC, 515, II e III), circunstância que, como visto, não ocorre na hipótese. 2.2. No caso dos autos, no curso do cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo, que não foi homologado pelo juízo de origem, tendo o magistrado se limitado a proferir sentença de extinção do processo de execução, nos termos do artigo 794, II c/c artigo 475-R do revogado Código de Processo Civil. 2.3. A falta de título executivo constitui ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo haver a extinção do cumprimento de sentença na origem. 2.4. Nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil "o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". 3. Por força do efeito translativo dos recursos, o órgão revisor pode conhecer, ex officio, das matérias de ordem pública, ficando autorizado a "extinguir o processo sem resolução do mérito no curso de agravo de instrumento". (STJ, 3a Turma, REsp. no 1.490.726/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 30/10/2017). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1111397, 07037498520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, não é cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora